Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-30.2018.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005130-30.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 503.266.431-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005130-30.2018.8.11.0037

AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005130-30.2018.8.11.0037

AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – ADESÃO A PARCELAMENTO – REINÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DA INADIMPLENCIA - PROSSEGUIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

01.

A exclusão do programa de parcelamento configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago, restando a partir daí, reiniciado o prazo prescricional.

02.

Conforme reza a Emenda Constitucional n° 80/2014, é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

03.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005130-30.2018.8.11.0037

AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Sebastiana Ferreira de Oliveira
por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
de Segunda Instância
(id
161679170
)
, em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora, no
id
155988163
, que
deu provimento ao recurso
de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
(id
42060257),
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 1005130-30.2018.8.11.0037, para desconstituir em parte a sentença, afastar a prescrição em relação as CDAs de nº 5674/2011, 5495/2011, 5171/2013, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo
a quo
, reconhecer que não cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública, e que a responsabilidade pelas custas processuais é limitada ao reembolso (art. 39 da Lei nº 6.830 /80).

O Agravante alega que, todos
os créditos buscados pelo município na ação estão prescritos, e que no caso cabe a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões ao id
168219188.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005130-30.2018.8.11.0037

AGRAVANTE: SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
Sebastiana Ferreira de Oliveira
, em face da decisão monocrática proferida no
id
155988163
, que
proveu o recurso
de Apelação Cível interposto pelo
Município de Primavera do Leste
(id
42060257)
contra a Sentença proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 1005130-30.2018.8.11.0037, para desconstituir em parte a sentença, afastar a prescrição em relação as CDAs de nº 5674/2011, 5495/2011, 5171/2013, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo a quo, reconhecer que não cabe a condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública, e que a responsabilidade pelas custas processuais é limitada ao reembolso (art. 39 da Lei nº 6.830 /80).

Pretende a parte agravante a reforma da decisão monocrática, alegando que todos os créditos executados estão prescritos, e que cabe honorários advocatícios sucumbenciais a favor da Defensoria Pública.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“
No tocante a prescrição, com fulcro no
Termo de Reconhecimento de Dívida – n° 017/2015, assinado em
21 de janeiro de 2015
(ID 142060238 – Pág. 1), as CDAs de nº 5674/2011, 5495/2011, 5171/2013,
foram objeto de parcelamento, divididos em 12 parcelas,
deixando de quitá-las, em 25-3-2015
. (ID
142060215 - Pág. 1)

Imperioso mencionar que, a exclusão do programa de parcelamento configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago, restando a partir daí, reiniciado o prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ: (...) 2. A partir do momento que o Fisco exclui formalmente o contribuinte do programa de parcelamento, por não cumprir os requisitos legais, está configurada a lesão ao direito do ente tributante, surgindo, nesse momento, a pretensão de cobrança dos valores devidos, considerando que
a exclusão do programa configura o marco inicial para a exigibilidade plena e imediata da totalidade do crédito que foi objeto do parcelamento e ainda não pago
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1534271/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020). [Destaquei]

Sendo assim, considerando que, no caso dos autos, o descumprimento do parcelamento ocorreu em
25-3-2015
e a execução fiscal foi ajuizada em
23-7-2018
, deve ser afastada a alegada prescrição, tendo em vista que o descumprimento do parcelamento importa em interrupção do prazo prescricional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Em outra vertente,
entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública
. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município.

Recurso não provido.

(TJMT -
AgR
19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016,
publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

Desse modo, não há que se falar em condenação do Município de Primavera do Leste-MT ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.”

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023